Tribunal: TJPA
Processo: 0004703-67.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004703-67.2012.8.14.0040

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCCO MATERIAL ELETRICO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0004703-67.2012.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ROCCO MATERIAL ELÉTRICO LTDA.

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de execução fiscal movida em face de Rocco Material Elétrico Ltda., julgou extinta a execução em razão da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 156, V, do CTN. O crédito tributário cobrado, inscrito em dívida ativa, totalizava R$ 153.823,77, tendo havido diversas tentativas constritivas, com bloqueios via SISBAJUD. O juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente, fixando o marco inicial em momento anterior à ciência da Fazenda sobre a frustração das diligências constritivas. O Estado apelou sustentando que o termo inicial correto seria a data de 02/05/2023, quando da intimação sobre a tentativa infrutífera de penhora, defendendo a inocorrência do prazo prescricional e pleiteando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o prazo da prescrição intercorrente foi corretamente contado a partir do marco inicial fixado pelo juízo de origem ou se deve ser considerado, para esse fim, o momento em que a Fazenda Pública efetivamente tomou ciência da não localização de bens penhoráveis, à luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo da prescrição intercorrente, na execução fiscal, inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, conforme definido pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

4.

A fixação de marco inicial diverso daquele previsto na jurisprudência consolidada do STJ configura nulidade da sentença, por afronta ao devido processo legal e ao art. 93, IX, da CF/88.

5.

Nos autos, restou comprovado que a ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa infrutífera de penhora via SISBAJUD se deu apenas em 02/05/2023, inexistindo, até o presente momento, transcurso integral do prazo prescricional de seis anos (um ano de suspensão, seguido do quinquênio prescricional).

6.

A aplicação da Súmula 314 do STJ exige a correta delimitação dos marcos temporais e a observância do devido contraditório, não podendo a Fazenda ser prejudicada por eventual demora ou morosidade processual imputável ao Judiciário.

7.

O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe fundamentação quanto aos marcos legais aplicados e à efetiva ciência da Fazenda, conforme item 4.5 do REsp 1.340.553/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal é a data em que a Fazenda Pública toma ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

2.

A sentença que reconhece a prescrição intercorrente com base em marco inicial diverso do previsto na jurisprudência do STJ viola o devido processo legal e deve ser anulada, com o prosseguimento do feito executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CTN, art. 156, V; CPC/2015, arts. 1.003, §5º, 183, 219, 178; Lei 6.830/80, art. 40 e §§.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566); STJ, Súmula 314; STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 189.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da ação de Execução Fiscal, julgou extinta a execução, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Inicialmente, historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada em face de Rocco Material Elétrico Ltda., visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, conforme consta nas CDAs nº 2012570016576-6, 2012570003472-3 e 2011570017569-9.

A petição inicial descreveu que o crédito, de natureza tributária, decorre de obrigações fiscais inadimplidas pela parte executada, sendo o valor da causa fixado em R$ 153.823,77 (cento e cinquenta e três mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos). Requereu o regular processamento da execução, com a citação da parte devedora, penhora de bens e prosseguimento do feito até a satisfação do crédito exequendo.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“ISSO POSTO, RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, causa de extinção do crédito tributário (artigo 156, inciso V, do CTN), razão pela qual, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal ajuizada.
Sem custas e sem honorários. (art. 39 da LEF)
Com o trânsito em julgado, promova o levantamento de bens e valores penhorados, caso haja.
Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
P. I. R Cumpra-se, servindo esta como MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA”.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (Id. 25187961). Em suas razões recursais, inicialmente, o apelante destacou a tempestividade do recurso, apontando que o prazo recursal foi corretamente observado, considerando a intimação pessoal da Procuradoria Geral do Estado, a contagem em dobro e em dias úteis, com fundamento nos artigos 1.003, §5º, 183 e 219 do Código de Processo Civil/2015.

No mérito, alega que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição intercorrente, aduzindo que não houve o transcurso do prazo de seis anos, contados a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis. Ressalta que o termo inicial do prazo prescricional seria 02/05/2023, quando intimada da tentativa infrutífera de penhora via SISBAJUD, não havendo, pois, prazo suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente nos moldes do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, Tema 566.

O apelante defende que a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens é condição indispensável para o início do prazo prescricional, e que apenas a partir dessa data seria possível cogitar-se do curso da prescrição intercorrente. Aponta, ainda, que o próprio STJ já decidiu que requerimentos efetuados pela Fazenda dentro do prazo de suspensão e prescrição devem ser processados, ainda que ultrapassem o somatório dos prazos, e que, tendo havido citação regular do executado e repetidas tentativas constritivas, não há inércia imputável ao exequente, devendo-se aplicar, ainda, a Súmula 106 do STJ, que dispõe que não se pode prejudicar a parte pela mora do Judiciário.

Pontua, por fim, que não se pode penalizar a Fazenda Pública pela morosidade estatal, especialmente diante de requerimentos tempestivos, como a efetivação do INFOJUD, que permanece pendente de apreciação pelo juízo. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Por fim, cabe registrar que, conforme manifestação do Ministério Público (Id. 25513881), a questão dos autos versa sobre interesse patrimonial entre partes plenamente capazes, não se fazendo necessária, portanto, a intervenção ministerial, conforme a Súmula 189 do STJ e o art. 178 do Código de Processo Civil, devolvendo-se os autos para prosseguimento regular.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia recursal ora submetida a esta Egrégia Corte cinge-se à análise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

De início, cumpre consignar que, prima facie, assiste razão ao apelante quanto à alegação de nulidade da sentença em virtude da ausência de fundamentação, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Explico.

Sustenta o apelante que o crédito exequendo não restou alcançado pela prescrição intercorrente, uma vez que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado em 02 de maio de 2023, data na qual a Fazenda Pública tomou ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens do executado.

No que tange aos marcos temporais, observa-se que a ação foi ajuizada em 23 de junho de 2012, sendo a parte executada regularmente citada em 06 de março de 2013 (ID de origem 14604415, pág. 2). Ressalte-se que a certidão constante no ID de origem 14604416 (pág. 1) atestou, em 24 de fevereiro de 2017, a ausência de manifestação do executado nos autos, e não a sua não localização ou inexistência de bens passíveis de penhora, como equivocadamente apontado como marco inicial da prescrição na Decisão de ID de origem 117870417.

Cumpre ainda destacar que a execução teve seu curso regular, com a Fazenda Pública pleiteando, e o juízo a quo deferindo, bloqueio de ativos financeiros do executado (ID de origem 14604417). Posteriormente, os autos foram digitalizados, procedimento concluído em 03 de outubro de 2019 (ID de origem 14604421).

Em 04 de maio de 2025 (ID de origem 17021536), determinou-se o sobrestamento dos autos em razão da prorrogação da suspensão dos prazos processuais, em virtude da pandemia de COVID-19.

Já em 14 de março de 2022 (ID de origem 55306649), o exequente foi intimado para manifestar-se nos autos, tendo o Estado reiterado, em 24 de março de 2022 (ID de origem 55306649), os pedidos formulados na petição de ID 14604418, que ficou pendente de apreciação durante o período de suspensão processual.

Em 19 de agosto de 2022 (ID de origem 75163829), o Estado postulou a continuidade da execução, com novos requerimentos, os quais foram deferidos pelo juízo de origem na decisão de ID 83014778.

Sobreveio tentativa infrutífera de bloqueio de ativos financeiros (IDs de origem 92054467 e 110040932), levando o Estado a renovar seus pedidos com fundamento em outras bases.

Somente então sobreveio a decisão de ID de origem 117870417, intimando as partes acerca da ocorrência da prescrição intercorrente. Contudo, para fins de contagem do marco inicial da prescrição intercorrente, deve ser considerada a data em que a Fazenda Pública efetivamente tomou ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis — o que, no presente caso, apenas se concretizou em 02 de maio de 2023, quando foi intimada acerca da tentativa infrutífera de penhora via SISBAJUD (ID nº 91982859).

Destarte, não há falar em prescrição intercorrente, eis que o prazo legal de suspensão de um ano, seguido do quinquênio prescricional, não foi integralmente escoado a partir do marco temporal correto.

Pois bem, ultrapassada a questão de organização cronológica dos acontecimentos, passo a analisar sobre o instituto da prescrição intercorrente. Sabe-se que a dita prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Passando a análise da ocorrência ou não da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo.

A seguir, colaciono a ementa do caso:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL.

TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art.

40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF,

somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...]
o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz

ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de

bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a

Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis

no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

Destas teses, destaco duas importantes para o esclarecimento da lide:

Início automático do prazo de 1 (um) ano de suspensão.

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo desta contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

Início automático do quinquênio intercorrente

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

No caso em análise, é considerada a data em que a Fazenda Pública tomou ciência a de 02/05/2023, quando intimada da tentativa infrutífera de penhora SISBAJUD (id nº 91982859), como data do início automático o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, seguindo do prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Somado ao exposto, merece destaque o item 4.3 do Resp n° 1.340.553/RS, o qual estabelece que:

“ A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação

(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Nos termos do precedente citado, a suspensão automática, com fulcro no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF, tem início, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
. Ao fim desse lapso temporal e, após dar ciência à Fazenda Pública, cabe ao juízo decretar a prescrição.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO
, para alterar a decisão recorrida, e, por conseguinte, anular a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

relatora

Belém, 28/07/2025